Tribunal: TJSP
Processo: 1001746-36.2018.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. Administração pública que deve suportar determinados gastos não previstos especificamente, mas que constituem sua responsabilidade. O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. Administração pública que deve suportar determinados gastos não previstos especificamente, mas que constituem sua responsabilidade. O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391060
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001746-36.2018.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR, é apelado LEANDRO
APARECIDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001746-36.2018.8.26.0136 -Voto no 21031
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001746-36.2018.8.26.0136
Comarca: CERQUEIRA CÉSAR
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIR
Apelado: LEANDRO APARECIDO DOS SANTOS
Juiz (a) da causa: FERNANDA OLIVEIRA SILVA
Voto no 21031/dig
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO
À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. Administração
pública que deve suportar determinados gastos não
previstos especificamente, mas que constituem sua
responsabilidade. O art. 196, da CF, é norma de
eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer
normatização infraconstitucional para legitimar o
respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele
compreendido o fornecimento
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de mandado de segurança com
pedido de liminar impetrado por Leandro Aparecido dos Santos
contra ato da Secretária Municipal de Saúde de Cerqueira César, do
Estado de São Paulo, objetivando procedimento cirúrgico em razão
de ser portador de hérnia discal lombar, com quadros repetitivos de
lombociatalgia, que lhe causam intensa dor lombar, com irradiação
para membro inferior esquerdo e parestesia em membro inferior
esquerdo a partir do joelho.
A r. sentença de fls. 290/293 concedeu a
segurança, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I,
do CPC, para o fim de determinar a realização do procedimento
cirúrgico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001746-36.2018.8.26.0136 -Voto no 21031
3
Apelou o Município de Cerqueira César (fls.
299/331) pugnando pela reforma da sentença. O recurso foi
respondido às fls. 334/337.
É o relatório.
Fundamento e voto.
O objetivo posto na inicial é de nítido caráter
emergencial e totalmente amparado por norma constitucional, de
modo a justificar o interesse processual almejado.
A pretensão ao fornecimento de remédio,
realizar determinado tratamento ou fornecer aparelho necessário à
saúde, por força do artigo 196 da Constituição Federal, é uma
obrigação de natureza solidária, podendo ser dirigida em face da
União, Estado ou Município porque a indisponibilidade do direito à
saúde já foi reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
(RESP 662033/RS).
“PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SUS. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERATIVOS. LEI N. 8.080/90. PRECEDENTES.
1. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF
quando a matéria suscitada no recurso especial não foi debatida no
acórdão recorrido e nem, a respeito, foram opostos embargos de
declaração.
2. Sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União,
Estados-Membros,
Distrito
Federal
e
Municípios,
impõe-se
o
reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes
federativos, de modo que qualquer deles tem legitimidade para figurar
no pólo passivo das demandas que objetivam assegurar acesso à
medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”
(Resp. 772.264-RJ
Rel. Min. João Otávio de Noronha
DJ
09/05/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001746-36.2018.8.26.0136 -Voto no 21031
4
A
responsabilidade
pelo
fornecimento
de
tratamento à população necessitada é conjunta dos três entes
federativos,
conforme
rege
a
Constituição
Federal.
Assim,
independentemente de onde o impetrante trata sua saúde, o
Município é solidariamente responsável pelo fornecimento de tratamentos.
O autor, ora apelado, é portador de hérnia
lombar esteve internado e necessitava de intervenção cirúrgica,
tanto restou comprovado a necessidade do procedimento que, às fls.
277/282 o Hospital das Clínicas de Botucatu, trouxe informação da
realização do procedimento cirúrgico.
A
pretensão
do
autor
está
totalmente
amparada por vários princípios basilares insertos na Constituição
Federal, quais sejam, artigo 1°, inciso III (dignidade da pessoa
humana); artigo 5°, “caput” (direito à vida); artigo 5°, inciso XXXV
(inafastabilidade da jurisdição); artigo 6° (direitos sociais), dentre
outros.
E para legitimar de vez a pretensão do autor,
forçoso é citar o artigo 196 da Constituição Federal, que assim
dispõe:
“Artigo 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.”
O
que
se
extrai
do
dispositivo
supramencionado é uma norma de eficácia imediata, independendo
de
qualquer
normatização
infraconstitucional
para
legitimar
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001746-36.2018.8.26.0136 -Voto no 21031
5
respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o
fornecimento de medicamentos ou tratamentos.
O fato de ter o Poder Público
que se faz
representar em suas diversas esferas, todas vinculadas e obrigadas
de
maneira
uniforme,
conforme
acima
salientado

a
responsabilidade de fornecer os medicamentos necessários à
população, dando contornos práticos aos comandos constitucionais,
é fundamento suficiente para a condenação ao fornecimento do
tratamento pleiteado.
Com
base
no
exposto,
já
se
pacificou
entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de ser
totalmente inviável qualquer resistência meramente burocrática
fundamentada na não previsão de receitas ou excesso de despesas
para o fornecimento de medicamentos, tratamentos ou aparelhos
necessários à saúde:
“Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196
da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a todos, a
proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade
social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que
atue no plano de nossa organização federativa.
A impostergabilidade da efetivação desse dever constitucional desautoriza o
acolhimento do pleito recursal ora deduzido na presente causa.
Tal como pude enfatizar, em decisão por mim proferida no exercício da Presidência do
Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao da presente causa (Pet 1.246-
SC), entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como
direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República
(art. 5o, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental,
um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001746-36.2018.8.26.0136 -Voto no 21031
6
dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível
opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana,
notadamente daqueles, como os ora recorridos, que têm acesso, por força de
legislação local, ao programa de distribuição gratuita de medicamentos, instituído em
favor de pessoas carentes.
A legislação gaúcha - consubstanciada nas Leis nos 9.908/93, 9.828/93 e 10.529/95 -,
ao instituir esse programa de caráter marcadamente social, dá efetividade a preceitos
fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, caput, e 196) e representa, na
concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde
das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade.
Cumpre não perder de perspectiva que o direito público subjetivo à saúde representa
prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria
Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja
integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe
formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos
cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar.
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por
destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, "Comentários
à Constituição de 1988", vol. VIII/4332-4334, item n. 181, 1993, Forense Universitária)
- não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o
Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade,
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um
gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado.
Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar
efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em favor das pessoas e
das comunidades, medidas - preventivas e de recuperação -, que, fundadas em
políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que
prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001746-36.2018.8.26.0136 -Voto no 21031
7
O sentido de fundamentalidade do direito à saúde - que representa, no contexto da
evolução histórica dos direitos básicos da pessoa humana, uma das expressões mais
relevantes das liberdades reais ou concretas - impõe ao Poder Público um dever de
prestação positiva que somente se terá por cumprido, pelas instâncias
governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover, em
plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional.
Vê-se, desse modo, que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais - que
traduz estágio necessário ao processo de sua afirmação constitucional e que atua
como pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ AFONSO DA SILVA,
"Poder Constituinte e Poder Popular", p. 199, itens ns. 20/21, 2000, Malheiros) -, recai,
sobre o Estado, inafastável vínculo institucional consistente em conferir real efetividade
a tais prerrogativas básicas, em ordem a permitir, às pessoas, nos casos de
injustificável inadimplemento da obrigação estatal, que tenham elas acesso a um
sistema organizado de garantias instrumentalmente vinculado à realização, por parte
das entidades governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição.” (RE
267.612-RS Rel. Min. Celso de Mello DJ 23/08/2000)
Com
efeito,
no
presente
caso,
o
Poder
Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à
saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não se trata de violação
ao princípio de independência e harmonia dos Poderes já que, no
campo de obrigação contraposta a interesse individual indisponível,
inexiste discricionariedade administrativa.
Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz
presente apenas e tão somente para inibir a execução das
irregularidades praticadas pela Secretaria da Saúde, que, de fato,
não observou os princípios constitucionais.
E,
como
bem
salientado
pelo
Eminente
Desembargador Laerte Sampaio: “inaceitável é o reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001746-36.2018.8.26.0136 -Voto no 21031
8
um direito à saúde (fornecimento de medicamentos) sem os meios
para aplicá-los. Quando o quadro da doença se apresenta com
gravidade, que não é negada, inaceitável uma tutela aleijada que
não alcance a finalidade da garantia do direito subjetivo. É ilógico e
inadequado que o Estado, acenando com orientação política
enfatizando a proteção dos economicamente fragilizados e dos
socialmente
discriminados,
venha
a
falar
em
limitações
orçamentárias, quando reconhecer possuir os medicamentos e
materiais para fornecê-los”.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA

Relator